Tribunal: TJPA
Processo: 0835670-74.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835670-74.2020.8.14.0301

APELANTE: JACIRENE VIEIRA DE MORAES

APELADO: EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA, LEILA PATRICIA DA COSTA RODRIGUES BAIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DE IMÓVEL. TERCEIROS NÃO PARTICIPANTES DA TRANSAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar nulo acordo homologado em ação possessória anterior, bem como a respectiva sentença homologatória, ao fundamento de que a transação autorizou a transferência integral de imóvel a uma das compradoras, sem participação de coadquirente e de vendedor indicados no contrato originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se a ação anulatória é via adequada para impugnar acordo judicial homologado; e (iii) determinar se é nulo acordo que dispõe sobre transferência integral de imóvel sem a participação de sujeitos com interesse jurídico direto no bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial não é inepta quando expõe causa de pedir clara, pedido certo e relação lógica entre os fatos narrados e a providência jurisdicional postulada.

4. A ação anulatória é adequada para impugnar sentença meramente homologatória quando o vício alegado recai sobre o negócio jurídico homologado, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC.

5. A transação judicial vincula apenas aqueles que dela participam validamente e não pode criar, modificar ou extinguir direito de terceiro ausente da relação processual.

6. A coisa julgada produz efeitos entre as partes do processo, sem prejudicar terceiros, conforme o art. 506 do CPC.

7. O acordo homologado não pode viabilizar a transferência integral de imóvel quando os autos indicam a existência de coadquirente e de vendedor não participantes da avença.

8. A homologação judicial não convalida ato dispositivo que extrapola os limites subjetivos da lide e atinge esfera patrimonial de terceiros ausentes.

9. A alienação de imóvel por quem não detém poder de disposição sobre o bem configura venda a non domino, nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A petição inicial não é inepta quando contém causa de pedir, pedido certo e nexo lógico entre fatos e conclusão.

2. A ação anulatória é via adequada para impugnar acordo judicial homologado quando o vício recai sobre o ato de disposição das partes.

3. A sentença homologatória de acordo produz eficácia apenas entre os participantes da transação e não prejudica terceiros.

4. É nulo o acordo judicial que autoriza transferência integral de imóvel sem a participação de sujeito com interesse jurídico direto no bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 330, § 1º; 506; 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.965.184/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.950.839/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003842-37.2014.8.14.0032, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.11.2021, p. 17.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACIRENE VIEIRA DE MORAES
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória – Querela Nullitatis nº 0835670-74.2020.8.14.0301, ajuizada por
EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA e LEILA PATRÍCIA DA COSTA BAIMA
, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o acordo homologado, e, por consequência, a sentença proferida no processo nº 0832732-43.2019.8.14.0301.

Consta da petição inicial que EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA e LEILA PATRÍCIA DA COSTA BAIMA ajuizaram ação anulatória em face de JACIRENE VIEIRA DE MORAES, sustentando vício insanável em acordo homologado em anterior ação de interdito proibitório. Alegaram que o imóvel objeto da avença teria sido adquirido por JACIRENE e IVAN SILVA DA SILVA, razão pela qual a transferência integral do bem para a requerida, sem participação de Ivan e de Edson, seria nula.

Em contestação, JACIRENE VIEIRA DE MORAES requereu os benefícios da gratuidade da justiça e arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, defendeu a inadequação da via eleita, afirmando que o acordo judicial fora celebrado por partes capazes, devidamente representadas por advogado habilitado e com poderes para transigir, sem demonstração de vício de consentimento ou nulidade apta a justificar a desconstituição da sentença homologatória.

Sobreveio sentença pela procedência do pedido formulado por EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA e LEILA PATRÍCIA DA COSTA BAIMA. O Juízo de origem reconheceu a adequação da ação anulatória, com fundamento no art. 966, § 4º, do CPC, e concluiu que JACIRENE VIEIRA DE MORAES não poderia ter transigido sobre a totalidade do imóvel, uma vez que parte do bem caberia a IVAN SILVA DA SILVA, tampouco LEILA poderia fazê-lo sem a participação de EDSON.

Irresignada, JACIRENE VIEIRA DE MORAES interpôs apelação, reiterando a preliminar de inépcia da inicial e sustentando a impossibilidade de utilização da ação anulatória/querela nullitatis para desconstituir acordo judicial regularmente homologado. Alegou inexistirem vícios de consentimento, nulidade de citação ou defeito processual transrescisório, defendendo a validade do acordo firmado no interdito proibitório e requerendo a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência da pretensão autoral.

Em contrarrazões, EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA e LEILA PATRÍCIA DA COSTA BAIMA pugnaram pela manutenção da sentença. Sustentaram que o contrato de compra e venda indicava a participação de JACIRENE VIEIRA DE MORAES e IVAN SILVA DA SILVA como compradores, bem como de EDSON e LEILA como vendedores, de modo que o acordo homologado no interdito proibitório teria indevidamente autorizado a transferência integral do imóvel a apenas uma das compradoras.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Inicialmente, não merece acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial. Nos termos do art. 330, § 1º, do CPC, a inépcia ocorre quando faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado fora das hipóteses legais, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando houver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, a inicial expõe, com suficiente clareza, a causa de pedir remota e próxima: os autores, EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA e LEILA PATRÍCIA DA COSTA BAIMA, afirmam que a sentença homologatória proferida na ação de interdito proibitório nº 0832732-43.2019.8.14.0301 validou acordo que determinou a transferência integral do imóvel litigioso para JACIRENE VIEIRA DE MORAES, sem a participação de todos os sujeitos diretamente relacionados ao negócio jurídico. O pedido, por sua vez, é certo e determinado: a declaração de nulidade do acordo e da respectiva sentença homologatória.

Há, portanto, relação lógica entre os fatos narrados e a providência jurisdicional postulada, não se confundindo eventual improcedência da tese autoral com vício formal da petição inicial.

Também não procede a alegação de inadequação da via eleita. O art. 966, § 4º, do CPC estabelece que “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. Da leitura do dispositivo, extrai-se que a sentença meramente homologatória de acordo, quando não resulta de cognição judicial exauriente sobre o mérito controvertido, mas da chancela estatal a ato dispositivo das partes, pode ser impugnada pela via anulatória quando o vício alegado recair sobre o próprio negócio jurídico homologado. Assim, a pretensão deduzida pelos autores não se dirige propriamente à revisão do convencimento judicial formado no processo anterior, mas à invalidação do acordo que serviu de base à sentença homologatória, razão pela qual é adequada a ação manejada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória"
(AgInt no AREsp 1262499/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019), situação esta evidenciada na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes [...]

(STJ - AgInt no REsp: 1965184 CE 2021/0328578-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No mérito, a sentença deve ser mantida. A controvérsia não se resolve pela simples afirmação de que as partes estavam representadas por advogado no processo anterior, nem pela invocação abstrata da força da coisa julgada. O ponto determinante é verificar se o conteúdo do acordo homologado podia, validamente, produzir os efeitos que dele decorreram. E, no caso, a resposta é negativa.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que o imóvel situado na Rua WE 36, nº 781, bairro Cidade Nova V, Ananindeua/PA, foi objeto de contrato de compra e venda envolvendo, de um lado, EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA e LEILA PATRÍCIA DA COSTA BAIMA, e, de outro, JACIRENE VIEIRA DE MORAES e IVAN SILVA DA SILVA. Consta, ainda, que a própria Jacirene, na ação possessória anteriormente ajuizada, teria afirmado que adquiriu o bem juntamente com Ivan, cada qual contribuindo com 50% do valor da aquisição. Não se trata, portanto, de dado periférico, mas de circunstância essencial para delimitar quem poderia ser atingido por acordo destinado à regularização e transferência do imóvel.

Ocorre que o acordo homologado na ação de interdito proibitório determinou a assinatura de escritura pública, registro imobiliário e demais documentos necessários à transferência do imóvel para o nome de JACIRENE VIEIRA DE MORAES, sem que IVAN SILVA DA SILVA, apontado como coadquirente, integrasse validamente a avença processual. Nessas condições, Jacirene não poderia, no processo anterior, obter provimento homologatório que, na prática, direcionasse a integralidade do bem para si, com potencial exclusão da esfera jurídica de terceiro indicado como titular de interesse direto sobre metade do imóvel.

A mesma irregularidade se verifica sob a perspectiva dos alienantes. A sentença recorrida consignou que EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA também figurava no contrato como vendedor do imóvel, mas não integrou a ação de interdito proibitório em que foi firmado o acordo. Desse modo, LEILA PATRÍCIA DA COSTA BAIMA, isoladamente, não poderia dispor, em juízo, de obrigação de transferência imobiliária que envolvia igualmente Edson. A transação, enquanto negócio jurídico de autocomposição, vincula aqueles que validamente dela participam, mas não pode criar, modificar ou extinguir direito de terceiro que não integrou a relação processual e que não manifestou consentimento quanto ao ato dispositivo.

Esse aspecto é reforçado pelo art. 506 do CPC, segundo o qual a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, “não prejudicando terceiros”. A regra preserva a estabilidade das decisões judiciais, mas também impede que a coisa julgada seja utilizada como instrumento de compressão da esfera jurídica de quem não participou do contraditório. Logo, ainda que a sentença homologatória proferida no interdito proibitório tenha produzido efeitos entre os sujeitos que ali transigiram, ela não poderia legitimar, de modo absoluto, a transferência integral do bem em prejuízo de pessoas que, segundo a própria moldura fática dos autos, possuíam relação jurídica direta com o imóvel.

A compreensão ora adotada encontra respaldo na jurisprudência, tanto no plano processual quanto no plano material. Sob o primeiro aspecto, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a sentença homologatória de acordo possui eficácia restrita às partes que participaram da composição, não podendo ser oposta a terceiros estranhos à relação processual, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do CPC. Sob o segundo aspecto, a Corte Superior também já reconheceu que a alienação de imóvel realizada por quem não detém poder de disposição sobre o bem configura venda a non domino, nula de pleno direito, justamente porque ninguém pode transmitir validamente direito patrimonial que não integra sua esfera de disponibilidade jurídica. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EFICÁCIA INTER PARTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "na forma do art. 506 do CPC/2015, a sentença que homologa acordo só opera efeito entre as partes, não podendo ser oposta em face de terceiros" (AgInt no AREsp 2.437.622/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória" (AgRg no AREsp 390.800/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017).
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1950839 PR 2021/0240955-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Embora os precedentes acima transcritos tenham sido firmados em contextos processuais próprios, ambos convergem para a solução do caso sob exame. O primeiro reforça, sob a perspectiva material, que ninguém pode transmitir validamente direito sobre imóvel sem deter poder de disposição sobre o bem, sendo nula a alienação realizada a non domino.

O segundo, de aderência ainda mais direta à controvérsia, assenta que, na forma do art. 506 do CPC, a sentença homologatória de acordo possui eficácia restrita às partes que participaram da composição, não podendo ser oposta a terceiros. Aplicadas tais premissas ao caso concreto, conclui-se que o acordo homologado no interdito proibitório não poderia viabilizar a transferência integral do imóvel para JACIRENE VIEIRA DE MORAES, quando os autos indicam a existência de IVAN SILVA DA SILVA como coadquirente e de EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA como vendedor não participante daquela avença. Assim, a homologação judicial não tinha o condão de convalidar ato dispositivo que extrapolou os limites subjetivos da lide e atingiu esfera patrimonial de terceiros ausentes, razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade reconhecida na sentença.

Convém ressaltar que a manutenção da sentença não significa admitir a desconstituição de qualquer acordo judicial por mero arrependimento posterior ou por avaliação retrospectiva de desvantagem econômica. O fundamento da nulidade, aqui, é mais específico: o acordo homologado extrapolou os limites subjetivos da relação processual originária e dispôs sobre situação jurídica que alcançava sujeitos ausentes, com reflexos diretos sobre a titularidade e a regularização de bem imóvel. A homologação judicial não convalida essa deficiência, pois o pronunciamento homologatório apenas chancela o ato de vontade apresentado pelas partes presentes, não suprindo a ausência de consentimento de quem deveria participar da composição.

À luz dessa orientação, este Tribunal já assentou que “venda realizada sem poder de disposição configura venda a non domino, nula de pleno direito ante a ilicitude do objeto” (TJPA, Apelação Cível nº 0003842-37.2014.8.14.0032, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.11.2021, p. 17.11.2021). Não obstante o precedente tenha sido firmado em hipótese diversa, a
ratio decidendi
nele adotada reforça a conclusão ora alcançada.

Assim, considerando que o acordo homologado viabilizou a transferência integral do bem para JACIRENE VIEIRA DE MORAES, sem a participação de IVAN SILVA DA SILVA, apontado como coadquirente, e de EDSON WANDERLEY CORREA BAIMA, indicado como vendedor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do ajuste homologado, uma vez que a transação, tal como formalizada, extrapolou os limites subjetivos da lide e a eficácia restrita da coisa julgada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026